Tribunal: TJBA
Processo: 0507255-45.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507255-45.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCIA CRISTINA SANTOS ARAUJO Advogado(s): GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Verbas salariais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Mérito. De acordo com os documentos carreados aos autos, comprovadamente, se estava inicialmente diante de contrato temporário para o serviço de Agente de higiene e segurança, celebrado de forma irregular, entre o município e a autora - apelante, desobedecendo o mandamento decorrente do artigo 37, II, da CF/1988, cujo vinculo se iniciou em 04/06/2007 e perdurou até 18/06/2016, quando foi despedida sem justa causa. Imperioso, reconhecer a nulidade do pacto contratual, conforme tem decidido esta Corte. Conforme jurisprudência do STF, mesmo nos casos em que a administração contrate determinada pessoa sem que tal seja precedido de concurso público, são devidas as verbas relativas a FGTS. Negar tal direito ao trabalhador, configuraria enriquecimento ilícito da administração pública, algo incabível diante da concepção republicana que a CF/88 inspira. Portanto, quanto ao pagamento do FGTS, este é devido, pois ainda que tal verba, não seja percebida por servidores públicos civis, que têm regime próprio, o art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, acrescentado pela Medida Provisória n. 2.164/2001, autoriza o pagamento de FGTS em caso de nulidade do contrato com o ente público. Lado outro, o pagamento de multa de 40% (quarenta por cento) referente ao FGTS é descabida. Evidencia-se que a invalidade da contratação da recorrente pelo ente municipal, para função não prevista como hipótese excepcional e, assim, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, pelo que, faz jus a apelante ao recebimento do 13° proporcional e férias remuneradas acrescidas de 1/3, observada a prescrição quinquenal e abatidos valores eventualmente já pagos. Quanto a alegação de existência de saldo de salário a ser pago, necessário esclarecer que em que pese o fechamento da folha de pagamento se dar no dia 20 de cada mês, ao final, sempre são pagos os valores referentes a todo o mês trabalhado, ou proporcionalmente, até a data do fechamento, acaso a extinção do vínculo ocorra antes do fechamento, o que aconteceu no caso dos autos, em que a apelante laborou até 18/06/2018 e recebeu pelos 18 dias trabalhados. Ante a ausência de demonstração do dano e do nexo causal, impossível a condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais. Quanto a alegação de assédio sexual, à vista da gravidade da acusação, necessários elementos mínimos da conduta ilícita alegada, os quais não foram apresentados nos autos, restando inviabilizada a responsabilização da empregadora, conforme estabelece o art. 932 , III , do Código Civil. Redimensiona-se o ônus sucumbencial, e afasta-se o percentual fixado, consignando-se sua fixação no momento oportuno da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º do CPC. Apelo parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0507255-45.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante MARCIA CRISTINA SANTOS ARAUJO, e como apelado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: